Tribunal: TJSP
Processo: 2206251-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Penhora. O devedor alega que poderia ser buscada penhora em dinheiro ou outros bens situados na ordem preferencial do art. 835 do CPC. Alegação que cai no abismo jurídico da inutilidade em não estando acompanhado de oferta de bens para penhorar.
O credor fez a penhora de imóvel por ser a única opção possível de garantia. Não incidência do art. 805 do CPC.
Dívida proveniente de obrigação

Ementa:

Penhora. O devedor alega que poderia ser buscada penhora em dinheiro ou outros bens situados na ordem preferencial do art. 835 do CPC. Alegação que cai no abismo jurídico da inutilidade em não estando acompanhado de oferta de bens para penhorar.
O credor fez a penhora de imóvel por ser a única opção possível de garantia. Não incidência do art. 805 do CPC.
Dívida proveniente de obrigação propter rem.

NÃO PROVIMENTO.